Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-33.2020.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado por abuso de confiança, Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar de ilicitude probatória. Afastamento. Perícia em celular de testemunha realizada mediante autorização do titular do aparelho, em solo policial. Versão de testemunha indicando a

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado por abuso de confiança, Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar de ilicitude probatória. Afastamento. Perícia em celular de testemunha realizada mediante autorização do titular do aparelho, em solo policial. Versão de testemunha indicando a ilicitude na abordagem policial que se revela frágil e contrária à prova dos autos. Invasão de domicílio. Inocorrência. Ausência de relato firme por parte das testemunhas no sentido de que a atuação policial foi ilegal. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas. Confissão do apelante que se revela em harmonia com o conjunto das provas. Qualificadora do abuso de confiança configurada. Apelante que, na condição de único funcionário da vítima, ficou responsável pelo estoque da loja após o falecimento do antigo dono da empresa-vítima. Condenação acertada. Impossibilidade de consunção entre os crimes previstos nos artigos 12 e 14, do Estatuto do Desarmamento. Precedentes. Concurso material. Regime semiaberto. Condenação bem delineada. Aplicação da pena que não comporta reparo. Recurso improvido.